Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 860, do CPC, a penhora no rosto dos autos é ato de constrição de eventual direito do executado que se encontra em discussão em juízo em outra demanda.

2 Com a extinção da demanda em que se pretende a penhora no rosto dos autos, em razão do indeferimento da petição inicial, não havendo discussão em juízo de eventual direito do executado, incabível a penhora dos valores depositados em juízo pelo executado, Autor da demanda extinta, sendo o levantamento, decorrência lógica da extinção do feito.

3. Recurso conhecido e não provido.